Tribunal: CARF
Processo: 10580.721043/2017-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-10-13

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.721043/2017-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.228 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2022
Recorrente
HANS OTTO BONISCH - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. COMPROVAÇÃO
DE
REGULARIDADE
FISCAL.
INCLUSÃO
RETROATIVA.
POSSIBILIDADE.
Comprovada a regularização dos débitos pelo contribuinte dentro do prazo
legal, é improcedente o termo de indeferimento de opção, devendo o
contribuinte ser incluído no Simples Nacional com efeitos retroativos a
01/01/2017.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso e determinar a inclusão do contribuinte no Simples Nacional com efeitos retroativos a
partir de 01/01/2017.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Itamar Artur
Magalhaes Alves Ruga, Andre Luis Ulrich Pinto, Andre Severo Chaves e Lucas Issa Halah.
Relatório
O Contribuinte fez sua opção pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples
Nacional em para o ano-calendário de 2017.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.721043/2017-59
Fl. 37
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.228 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.721043/2017-59

A opção foi indeferida, mas o Termo de Indeferimento não consta dos autos,
constando apenas o resultado da Solicitação de Opção pelo Simples Nacional de fl. 09, indicando
a fundamentação no artigo 17, V da LC 123/06, em razão da existência do seguinte débito cuja
exigibilidade não estava suspensa:

Trata-se, no caso, de um débito relativo a multa por atraso na entrega da GFIP, de
código de arrecadação 1107.
Cientificado do Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional em
15/02/2017 (fl. 8), o contribuinte apresentou tempestivamente sua manifestação de
inconformidade em 21/02/2017, comprovando a regularização do débito em questão em
31/01/2017 (fl. 05)
O Acórdão Recorrido negou provimento à Manifestação de Inconformidade por
afirmar que constaria da consulta ao processo no 10580.405909/2014-34, anexada pela Unidade
de origem à folha 11, que o débito somente foi completamente extinto com o pagamento
efetuado em 29/11/2017 no valor de R$147,63 (referente a principal, multa e juros), após o
último dia útil de janeiro, prazo final determinado pelo art. 6o, §2o, I, da Resolução CGSN no 94,
de 29 de dezembro de 2011.

Fl. 38
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.228 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.721043/2017-59

Cientificado pela via postal em 14/10/2020 (fl. 18), o contribuinte interpôs
Recurso Voluntário em 16/11/2020, no qual afirma que teria pago em duplicidade o débito
apontado no Termo de Indeferimento de Opção, uma primeira vez sem os acréscimos legais,
totalizando assim R$ 500,00 (fl. 27) e uma segunda vez com os acréscimos, ainda em
31/01/2017 conforme o DARF de fl. 05.
Alega ainda que “[o]s pagamentos em duplicidade, que totalizam R$ 1.239,70,
comprovam a inviabilidade do débito referente ao n° de processo: 10580405909201434, no
valor de R$ 147,63, apresentado pela Receita Federal do Brasil.”

Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1
- Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), observando que o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
O contribuinte foi intimado em 14/10/2020 do documento de fl. 20 e o Recurso
Voluntário foi anexado aos autos eletrônicos em 16/11/2020, o que nos poderia causar dúvidas
sobre sua tempestividade, tendo em vista o feriado escolar do Dia do Professor (15/10/2020).
Entretanto, verificando o Despacho de fl. 34, noto que o Recurso Voluntário foi
protocolado em meio físico em 03/11/2020. Vejamos:

E, conforme a primeira página do próprio Recurso Voluntário:

Fl. 39
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.228 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.721043/2017-59

2
- Mérito
No mérito, entendo assistir razão ao contribuinte.
O Contribuinte esclareceu e comprovou ter quitado em 10/01/2017 o valor singelo
da multa apontada no relatório dos débitos impeditivos de fl.9, apresentando o comprovante de
fl. 27 no valor de R$ 500,00.
Esclareceu, ainda, que, notando ter recolhido o valor sem multa e juros
moratórios, recolheu novamente o valor total da multa com os devidos acréscimos legais ainda
em 31/01/2017, conforme o comprovante de fl. 05 e 28.
Ambos os recolhimentos deram-se dentro do prazo de opção pelo regime (até o
último dia útil de janeiro de 2017) e, ainda que o dia 31 fosse dia não útil, mesmo assim os
pagamentos deveriam ser admitidos como regularização tempestiva, já que, ainda que verificada,
durante a análise de opção pelo SIMPLES Nacional, a existência de débitos tributários exigíveis,
se tal pendência é liquidada ainda no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da ciência do
indeferimento da pretensão, deve ser deferida a inclusão.
As regras dos arts. 17 e 31 da Lei Complementar no 123/2006 devem ser
interpretadas sistematicamente, observando, igualmente, a isonomia entre os contribuintes.
No mesmo sentido mencionamos o Acórdão no 9101-004.420 – CSRF / 1a Turma,
de relatoria da Il. Conselheira Relatora Livia de Carli Germano:

“ASSUNTO:
SISTEMA
INTEGRADO
DE
PAGAMENTO
DE
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2011
SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO DA OPÇÃO. DÉBITOS
TRIBUTÁRIOS. PRAZO PARA A REGULARIZAÇÃO.
Fl. 40
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.228 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.721043/2017-59

O artigo 17 da Lei Complementar no 123/2006 dispõe que, para optar pelo
Simples Nacional, o contribuinte deve regularizar eventuais pendências
impeditivas ao ingresso até o término do prazo da opção. Já o §2o do artigo 31
do mesmo diploma legal autoriza a permanência do contribuinte que já está no
SIMPLES Nacional mediante a comprovação da regularização do débito ou do
cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir da ciência da
comunicação da exclusão.
Na ausência de fundamento jurídico para tratar de forma desigual contribuintes
que já se beneficiam do Simples Nacional e aqueles que querem optar pelo
regime, é válida a interpretação de que o artigo 31, §2o, da Lei Complementar no
123/2006, ao remeter expressamente à situação descrita no artigo 17, V, acaba
por estender o prazo de 30 dias para a regularização dos débitos aos
contribuintes ingressantes no sistema.”

Vale a pena transcrever a íntegra do voto da Relatora:

“No caso, compreendo que não merece reparos o voto condutor do acórdão
indicado como paradigma quando este observa que, a despeito de o artigo 17 da
LC 123/2006 disciplinar o ingresso no Simples Nacional e de o artigo 31 cuidar
das hipóteses legais de exclusão do referido regime de tributação, este último
dispositivo, ao citar expressamente o inciso e o artigo que impedem o ingresso,
acaba por favorecer os contribuintes que, dentro do prazo de 30 dias,
regularizam sua situação fiscal, após serem cientificados de quais os débitos que
possuem em aberto por meio do próprio Termo de Indeferimento de opção.
De fato, a norma não poderia fazer distinção das situações entre os contribuintes
querem ingressar e aqueles que já estão usufruindo do Simples Nacional, sendo
o relevante para as fazendas públicas os recolhimentos dos débitos em atraso e a
regularização da situação fiscal.
De se notar, ademais, que o caso dos autos é de evidente lapso não intencional
do contribuinte quanto à própria existência do débito, o que é revelado já por
seu valor de ínfimos R$ 32,80. Em uma situação como esta, manter a exclusão
do contribuinte deste regime de tributação para o ano-calendário de 2011
revela-se completamente contrária aos objetivos da legislação que rege o
Simples Nacional, a qual visa exatamente conferir tratamento diferenciado e
favorecido a empresas com menor expertise tributária e menos recursos para
lidar com aspectos burocráticos da legislação fiscal.
Em conclusão, compreendo que o artigo 31, §2o, ao remeter expressamente à
situação descrita no artigo 17, V, acaba por estender o prazo de 30 dias para a
regularização das pendências com débitos aos contribuintes interessados em
optar pelo Simples Nacional, não havendo qualquer fundamento jurídico para
tratar de forma discriminatória contribuintes que querem ingressar no Simples
Nacional em comparação com aqueles que já se beneficiam do regime.
Assim, com a devida vênia, compreendo que o acórdão recorrido merece
reforma.”
Fl. 41
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.228 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.721043/2017-59

Ao que tudo indica, o débito apontado no extrato processual de fl. 11 decorreu da
desconsideração da guia do comprovante de arrecadação de fls. 05. Com o pagamento primeiro
equivocado, feito sem os acréscimos legais em 10/01/2017, os sistemas da Receita Federal
realizaram a imputação proporcional do pagamento e entenderam assim que remanesceria saldo
devedor a pagar, quando na realidade o débito integral foi quitado ainda em 31/01/2017.
De todo modo, ainda que assim não se entendesse, é inquestionável que o
contribuinte, no total, recolheu aos cofres públicos dentro do prazo de regularização e sob o
código de arrecadação correto — destinado à quitação dos débitos apontados como causa da
exclusão — a quantia de R$ 1.239,70 por meio dos dois comprovantes de arrecadação em
questão, demonstrando ter pago valor superior aos débitos em questão, restando em posição
credora perante o Fisco, com saldo credor ainda maior considerando que o contribuinte pagou
em 11/2017 o débito equivocadamente apontado como remanescente, de R$ 147,63 (fl. 29).

3
- Dispositivo
Dessa forma, entendo que o contribuinte comprovou ter atingido a tempestiva
regularidade fiscal, razão pela qual voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
dar-lhe provimento, determinando assim a inclusão do contribuinte no Simples Nacional com
efeitos retroativos a partir de 01/01/2017.

(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 42
DF CARF MF
Original